Tribunal: TJBA
Processo: 8041767-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041767-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DENILSON VIEIRA DE SOUSA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIMES DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E
FINANCIAMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL COM O USO DE VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA.
NÃO VERIFICADA.
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS
.
HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
ORDEM DENEGADA,
COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013) e
financiamento do tráfico de drogas interestadual com emprego de violência, grave ameaça e arma de fogo
(art
s
.
36 e 40, IV e V,
da Lei nº 1
1
.
343
/200
6
), no contexto da "Operação Skywalker",
deflagrada na cidade de Feira de Santana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
3
(
três
) questões em discussão: (i) definir se o Juízo plantonista detinha competência para decretar a prisão preventiva no caso concreto; e (ii) verificar se a decisão que decretou a custódia está devidamente fundamentada na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis;
e

(iii) avaliar a suposta ofensa à homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A atuação do Juízo Plantonista é legítima para decretar prisão preventiva em casos de urgência justificada, como o iminente vencimento do prazo de custódia temporária, a fim de evitar o perecimento do direito, a ineficácia da persecução penal e a garantia da ordem pública, encontrando respaldo no art. 1º, inciso V, da Resolução nº 71/2009 do TJBA. Não configura, portanto, violação ao princípio do juiz natural.

4.

A decisão que decreta a prisão preventiva não se considera genérica quando amparada em elementos concretos extraídos de investigação complexa, que delineia a estrutura e o
modus operandi
de uma organização criminosa, individualizando a conduta do agente.

5.
O
fumus comissi delicti
para fins de prisão preventiva se satisfaz com indícios suficientes de autoria, colhidos na fase inquisitorial, que apontem a participação do agente em funções de liderança no grupo criminoso, não se exigindo prova exauriente, a qual é reservada à instrução processual.

6.
O
periculum libertatis
resta configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos imputados
à
organização criminosa armada, com suposta conexão com facção de atuação nacional, o que demonstra elevado risco ao meio social.

7.
A condição de foragido do paciente constitui
outro
fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, pois demonstra, de forma inequívoca, a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

8.
O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva permanece hígido em crimes permanentes, como o de organização criminosa, e é reforçado pela condição de foragido do agente, uma vez que a necessidade da medida se relaciona com a subsistência dos fatos que a justificam, e não com a data da prática do delito.

9.
A gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, somados à condição de foragido, tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Hab
eas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1. A competência do Juízo Plantonista para decretar prisão cautelar é legitimada pela urgência concreta, como o risco de expiração do prazo de custódia anterior, não havendo ofensa ao princípio do juiz natural. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela estrutura de organização criminosa armada e com conexão a facção nacional, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 3.
A contemporaneidade da medida cautelar, em crimes permanentes e diante de réu foragido, afere-se pela persistência dos motivos que autorizam a prisão, e não pela distância temporal do fato criminoso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 1
1
.
343
/200
6
, art
s
.
36 e 40, IV e V
; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC nº 206.116/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
804
1767
-
90
.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca d
e Feira de Santana
/BA, tendo como impetrante
o

bel. GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

e como paciente,
DENILSON VIEIRA DE SOUSA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .